Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708913-44.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELADO: P. EUGENIO JUNIOR, PERCILIO EUGENIO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 60187815) interposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (Exequente) em face de P. EUGENIO JUNIOR e PERCILIO EUGENIO JUNIOR (Executado), ante a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC (ID 60187811). A apelação foi interposta no dia 14/05/2024, desacompanhada do devido preparo, vez que anexada apenas a guia de recolhimento (ID 60187813 e 60187814). O comprovante de pagamento da guia de recolhimento bancário foi juntado apenas no dia seguinte (ID 60187816), o que evidencia que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Assim, a petição recursal foi protocolizada desacompanhada do respectivo preparo, o que reclama a incidência do exposto no art. 1.007, § 4o, do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por consequência, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024 16:26:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador